Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POSONIC DO BRASIL LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0040583-33.2015.8.07.0001, suspendeu a expedição de alvará à parte exequente, ora agravante, e nada disse acerca dos honorários advocatícios dos procuradores signatários. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, considerando que decisão interlocutória anterior arbitrou em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios sobre o valor do débito em favor dos seus causídicos, ainda que tenha havido a suspensão da expedição do alvará (penhora realizada no rosto dos autos em processo diverso em que figura como exequente Tanzilli Sociedade de Advogados), o levantamento da verba sucumbencial é medida que se impõe, haja vista que parte do valor depositado refere-se aos honorários advocatícios outrora fixados, não podendo, pois, ser objeto de constrição judicial. Tece considerações. Por fim, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. E mais, do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada e obstar o regular prosseguimento da Execução e o levantamento de qualquer valor pela TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS. No mérito, a expedição de alvará, em nome do procurador ora signatário BRUNO ARCIE EPPINGER, OAB/PR 55.017, para levantamento dos honorários advocatícios depositados em juízo, equivalentes à 10% ( dez por cento) do valor. Ausente preparo ante o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita. Intimado para demonstrar a hipossuficiência, a agravante atravessa petição de id. 13163098. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Explico. Isso porque, do cotejo dos autos de Execução no 0040583-33.2015.8.07.0001, depreende-se, de forma inequívoca, que o pagamento da verba honorária estava condicionado a não apresentação dos embargos à execução, de modo que, opostos tal peça processual, não há que se falar em honorários advocatícios, diferente do que quer fazer crer a agravante (id. 4561823 e 45621848). Confira-se: [...] Fixo honorários em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos. [...] Lado outro, ao homologar o acordo entabulado pelas partes, ora litigantes, o magistrado singular determinou “honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes.” (id. 45621877). Contudo, mesmo sendo o ajuste omisso acerca de tal verba (id. 45621859), a parte ora agravante quedou-se inerte, de modo que, quisesse sanar tal vício, deveria ter se insurgindo oportunamente, o que não fez, estando, pois, a questão debatida nos presentes autos acobertada pelo manto da coisa julgada, conforme se depreende dos autos. A propósito, o ordenamento jurídico guarnece o princípio da segurança jurídica; logo, não é possível análise de matéria acobertada pela coisa julgada; sob pena de violar o princípio constitucional. Confira-se: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Nesta ilação, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em Juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal.